Tribunal: TJDFT
Processo: 0704950-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0704950-05.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. contra ato atribuído à “Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, a Sra. LORENA RODRIGUES LISBOA”, consoante registrado no preâmbulo da petição inicial, consistente no indeferimento do pedido de repactuação dos Contratos n. 048101/2022, 048102/2022, 048103/2022, 048107/2022, 048111/2022 e 048112/2022, entabulados com a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF em 15/12/2022. A impetrante informa que a repactuação, por ser a primeira, foi negada sob o fundamento de que não havia decorrido o interregno mínimo de 1 (um) ano desde a data da proposta por ela ofertada no procedimento licitatório (3/6/2021). Defende, porém, que o período de 1 (um) ano deve ser contado do início dos efeitos da Convenção Coletiva de Trabalho vigente à época da apresentação da proposta e que, por já ter decorrido esse lapso, é necessário repactuar os Contratos nos termos da Convenção Coletiva de Trabalho registrada em 23/1/2023. Assim, a impetrante requer, em suma, o recebimento do mandamus, o deferimento de liminar e a concessão da segurança, a fim de que lhe seja reconhecido e declarado o direito à repactuação dos Contratos mencionados. Determinei a intimação da impetrante para emendar a petição inicial, de forma a identificar corretamente a autoridade impetrada – pois Lorena Rodrigues Lisboa não é a Secretária de Saúde do Distrito Federal nem não o era quando da assinatura do despacho apontado como ato coator –, adequar o valor da causa – se fosse o caso – e comprovar ou recolher as custas (despacho ID 55739238). Em resposta, a impetrante consigna que Lorena Rodrigues Lisboa foi indicada como autoridade impetrada por ter dado causa à lesão jurídica; requer a inclusão da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal no polo passivo, por ser competente para fazer cessar a ilegalidade apontada; comprova o recolhimento das custas (ID 56002212) e, quanto ao valor da causa, aduz que [...] o presente mandado de segurança não está sendo utilizado como substitutivo de ação de cobrança, sendo pleiteada, tão somente, a declaração da existência do direito de repactuação dos contratos firmados, de forma que o valor da causa no patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o qual atinge o valor máximo para recolhimento das custas iniciais, torna-se razoável ao objeto deste processo. [...] (ID 56002209). É o relatório. DECIDO. De início, defiro a inclusão da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal no polo passivo. Ao analisar mais detidamente a petição inicial, verifiquei que a impetrante apresenta pedido de liminar indeterminado no item 15 (ID 55727631, pág. 3), em afronta ao art. 330, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC, pois não se trata de hipótese que a lei permite pedido genérico. Diante disso, intime-se a impetrante para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, de modo a delimitar o pedido liminar sob pena de indeferimento no tocante a esse pleito, nos termos dos arts. 319, inciso IV, e 321 do CPC e do art. 6o da Lei n. 12.016/2009. Retifique-se a autuação para incluir Lorena Rodrigues Lisboa no polo passivo, haja vista ter sido indicada como autoridade coatora na petição inicial ID 55727631 e na petição ID 56002209. Publique-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator